Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENTREGA DE IMÓVEL COM AVARIAS NÃO CONSTATADAS À ÉPOCA DA LOCAÇÃO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS COM OS REPAROS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido (locador), em que pretende a reparação dos danos materiais concernentes ao reparo do imóvel (R$ 11.938,93), sob o fundamento de que o locatário teria restituído o imóvel com avarias. Insurgência da parte requerida (locatário e fiador) contra a sentença de procedência.
B. Sustenta, em síntese, que: i) “jamais houve falta de zelo ou desídia com o imóvel durante o período de locação por parte do primeiro requerido. As avarias apresentadas nos autos pelo requerente não foram provocadas pelo réu, são deteriorações naturais ocasionadas pelo tempo”; ii) o imóvel “jamais havia passado por uma reforma anterior”; iii) “nunca” teria sido autorizado qualquer tipo de reparo na residência por parte da proprietária; iv) “alguns reparos foram realizados pelo requerido por conta própria, não havendo qualquer abatimento no aluguel, tais como algumas pinturas e demais consertos”; v) “o imóvel permaneceu sem qualquer residente durante 07 meses, tendo em vista que o primeiro réu devolveu o imóvel em abril de 2021 e os reparos realizados pelos profissionais ocorreram em novembro de 2021”; vi) “é de extrema relevância que seja acostado ao processo o laudo de vistoria do imóvel na data da entrega das chaves da residência”; vii) “não é justo que a requerente atribua a responsabilidade do requerido em realizar o adimplemento total dos serviços de pintura, que ela sequer comprovou que tenha sido ocasionado”; viii) “os valores supostamente pagos pela parte autora para o profissional, restam controversos”.
C. É dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Lei n. 8.245/1991, art. 23, incisos III e V).
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela locadora (entrega do imóvel com avarias não constatadas à época da locação), escudados em consistente acervo probatório (contrato de locação e laudo de vistoria de entrada – id 41406629/30; fotografias das avarias do imóvel – id 41406632/47; notas fiscais de mercadoria utilizada para o reparo – id 41406648/49 e 41406651; recibo de pagamento referente ao serviço prestado de pintura e – 41406650; inquirição das partes e testemunhas – id 41406736/47).
F. No caso concreto, é de se pontuar que: i) o contrato de locação do imóvel residencial inicialmente com vigência de doze meses foi prorrogado até a entrega do imóvel, o que teria resultado em “nove” anos de uso (ponto incontroverso); ii) a cláusula segunda do contrato e o laudo de vistoria de entrada denotam que o imóvel estaria em boas condições de uso (id 41406629/30); iii) as fotos colacionadas e a inquirição da testemunha compromissada (pintor do imóvel) apontam que o imóvel (vários cômodos) estaria “deteriorado” (id 41406632/47 e 41406740/43, respectivamente); iv) as fotografias demonstram o estado do imóvel no momento da devolução (ponto incontroverso); v) o recibo relativo a mão de obra seria atinente ao total do valor pago pelo serviço de pintura do imóvel (id 41406650); vi) a cláusula quinta do contrato estabelece que “o locatário fica obrigado a realizar a imediata reparação de danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, durante a vigência da locação (...)”.
G. Nesse quadro fático-jurídico, a parte requerida (ora recorrente) não comprovou de forma inequívoca que teria levado imediatamente ao conhecimento da parte locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta deveria ser imputada, tampouco que as avarias contestadas existiriam à época da locação do imóvel ou que seriam decorrentes do seu uso normal (Lei n. 8.245/1991, art. 23, incisos III, IV e V), pois, consoante o laudo de vistoria devidamente firmado pelas partes, dessume-se que o imóvel teria sido locado em boas condições.
H. No ponto, as fotografias, os recibos e as notas fiscais colacionados pela requerente evidenciam as avarias constantes no imóvel após a entrega. Por conseguinte, tem-se por impositiva a condenação do requerido na obrigação de ressarcir a quantia despendida com os reparos. Irretocável, pois, a sentença.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).